Tribunal: TJBA
Processo: 8010515-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010515-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIZABETE OLIVEIRA DIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES
COM
VALORES DIVERGENTES. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verificando-se que existe divergência de valores apresentados pelas partes e que a definição do montante não demanda a realização de cálculos complexos, através de perícia judicial, a remessa dos autos à Contadoria Judicial é medida necessária para dirimir a questão, a fim de viabilizar a correta apuração do quantum em conformidade com os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.

2.
Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão
reformada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010515-69.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravantes
ELIZABETE OLIVEIRA DIAS E OUTRAS
e Agravado o
MUNICÍPIO DE IGAPORÃ.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.